Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-09.2025.8.11.0046
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000794-09.2025.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE MILTON DE SOUZA - CPF: 900.100.518-72 (RECORRENTE), MARIA DAISY DELFINO DOS SANTOS - CPF: 034.224.035-82 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO - CNPJ: 02.216.963/0001-52 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000794-09.2025.8.11.0046

Recurso Cível Inominado n.o
1000794-09.2025.8.11.0046

Recorrente:

José Milton de Souza

Recorrida:

Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto pelo autor contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de associação de pensionistas. O juízo de origem declarou-se territorialmente incompetente, sob o fundamento de que a ação deveria ser proposta no foro do domicílio do réu. O recorrente sustenta ser parte consumidora e defende a competência do foro de seu domicílio, com base na legislação consumerista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se, em uma relação de consumo, é válida a escolha do foro de domicílio do consumidor como competente para o julgamento da ação, nos termos do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 4o, inciso III, da Lei no 9.099, de 1995, permite ao autor propor a ação no foro de seu domicílio nas causas relativas à reparação de danos de qualquer natureza, inclusive nas ações de consumo.

4.

O artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor garante expressamente ao consumidor a prerrogativa de propor ação no foro de seu domicílio, como forma de assegurar o acesso facilitado à Justiça.

5.

A extinção do processo sem resolução do mérito, em razão de suposta incompetência territorial, ofende os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que regem os Juizados Especiais, conforme artigo 2o da Lei no 9.099, de 1995.

6.

A jurisprudência reconhece que a competência territorial nas relações de consumo deve ser interpretada em favor do consumidor, sendo facultada a propositura da demanda no seu foro de residência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O consumidor pode ajuizar ação de responsabilidade civil contra fornecedor no foro de seu domicílio, conforme dispõe o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A competência territorial nas relações de consumo deve ser interpretada em favor do consumidor, com o objetivo de facilitar o acesso à Justiça.

3.

A extinção do processo por incompetência territorial, quando proposta a ação no domicílio do consumidor, contraria os princípios da Lei no 9.099, de 1995, e deve ser anulada para regular prosseguimento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 101, inciso I; Lei no 9.099, de 1995, artigos 2o, 4o, inciso III, e 55, caput; Código de Processo Civil, artigo 1.013, parágrafo 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
N.U 1004926-49.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025 e N.U 1003425-79.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000794-09.2025.8.11.0046

Recurso Cível Inominado n.o
1000794-09.2025.8.11.0046

Recorrente:

José Milton de Souza

Recorrida:

Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
José Milton de Souza.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id
.

302143921):
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 51, III da Lei 9.099/95.

Recurso Cível Inominado (Id.

302143922
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a competência do juízo para processamento e julgamento da causa. Sustenta que a cobrança caracteriza prestação de serviço não solicitado, atraindo a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000794-09.2025.8.11.0046

Recurso Cível Inominado n.o
1000794-09.2025.8.11.0046

Recorrente:

José Milton de Souza

Recorrida:

Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação

VOTO

EMINENTES PARES.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por José Milton de Souza
, residente no município de
Nova Lacerda-MT
, contra a sentença que reconheceu a incompetência do juízo para julgamento da causa, proferida na presente Ação
Declaratória de Inexistência de débito Cumulada com Indenização por Danos Morais
, ajuizada pelo recorrente contra a
Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação
, visando à nulidade dos descontos em seu benefício previdenciário.

O feito vinha tramitando normalmente no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT, tendo a ação sido distribuída ao Juizado Especial Cível da Comarca de Comodoro, até que o juízo declarou a incompetência territorial, sob o fundamento de que a demanda deveria ter sido proposta no domicílio da parte recorrida ou no local onde esta exerce suas atividades profissionais/econômicas,

o
u mantenha estabelecimento, filial, agência ou escritório
.

Todavia, conforme dispõe a Lei n.o 9.099/95, as ações ali previstas podem ser propostas no foro de domicílio do autor ou do requerido. Confira-se:

“Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo”.

Nos termos do dispositivo legal acima transcrito, em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro do domicílio do recorrente, como, aliás, fez o autor, já que a demanda é contra uma empresa.

O autor recorrente arguiu a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que a
Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação
atua como prestadora de serviços.

Dessa forma, reconhece-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, posto que a associação, ao ofertar serviços mediante o pagamento de mensalidade, ainda que sem fins lucrativos, atua como fornecedora, atraindo a incidência das normas protetivas previstas na legislação consumerista.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBJETO CONSIGNADO NO ESTATUTO SOCIAL – CDC – APLICABILIDADE
- MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONFIGURADO – DANO MORAL EVIDENCIADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A associação sem fins lucrativos, que ofereça a prestação de serviços, mediante remuneração, ainda que sob a forma de convênios, está submetida ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o, §2o, uma vez que se caracteriza como fornecedora de serviços.

Não tendo a associação logrado êxito em comprovar a origem dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, é de rigor a declaração de inexistência da relação jurídica questionada, com a consequente devolução do valor indevidamente descontado, de forma simples, quando não comprovada a má-fé.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente de seus proventos, valores relativos à mensalidade de associação, com a qual não possui relação jurídica.

(N.U 1003425-79.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)”.

Ademais,
o artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor a prerrogativa de ajuizar ação de responsabilidade civil no foro de seu domicílio, visando a facilitar o acesso à Justiça, senão vejamos:

“Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;”

Nesse Sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPÇÃO PELO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. FACULDADE ASSEGURADA PELO ART. 101, I, DO CDC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de incompetência territorial, ao entender que o juízo competente seria o do domicílio do réu, no Município de Nova Ubiratã. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a competência do Juizado Especial de Lucas do Rio Verde, local de seu domicílio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se, em uma relação de consumo, o consumidor pode ajuizar a ação no foro de seu domicílio, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor a prerrogativa de ajuizar ação de responsabilidade civil no foro de seu domicílio, visando facilitar o acesso à Justiça. A competência territorial, em casos de relação de consumo, é estabelecida em favor do consumidor, sendo-lhe garantida a escolha do foro onde reside para a propositura da demanda. No caso, o autor comprovou seu domicílio em Lucas do Rio Verde e exerceu a faculdade prevista na legislação consumerista, não cabendo ao juízo declinar da competência. A extinção do processo sem resolução do mérito contraria os princípios norteadores dos Juizados Especiais, como a celeridade e a facilitação do acesso à Justiça, conforme o art. 2o da Lei no 9.099/95. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada para reconhecimento da competência do Juizado Especial de Lucas do Rio Verde e prosseguimento do feito.Tese de julgamento: “1. O consumidor pode ajuizar ação de responsabilidade civil contra fornecedores no foro de seu domicílio, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A competência territorial nos casos de relação de consumo deve ser interpretada em favor do consumidor, garantindo-lhe a escolha do foro para facilitar o acesso à Justiça.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 101, I; Lei no 9.099/95, art. 2o; CPC, art. 55.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013. (N.U 1004926-49.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)”.

Logo, no presente caso, não há que se falar em incompetência do juízo prolator da decisão combatida, uma vez que a demanda foi proposta no foro de domicílio do autor.

Assim, diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1000794-09.2025.8.11.0046.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
JOSE MILTON DE SOUZA.

Recorrida:
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO.

Relatora:
JUÍZA EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
25 A 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

O reclamado pretende a reforma da respeitável decisão monocrática proferida sob o ID 302143920, que declarou a
incompetência territorial
para o julgamento da presente demanda e
extinguiu o processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 51, III, da Lei no 9.099/95.

Contra essa sentença, a parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando o reconhecimento da competência do juízo para o processamento e julgamento da causa, ao argumento de que a cobrança caracteriza prestação de serviço não solicitado, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Em seu voto, a ilustre Relatora
deu
provimento ao recurso interposto pela parte reclamante, para desconstituir a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Com a devida vênia,
divirjo
do voto proferido pela ilustre Relatora.

Embora não tenha sido suscitada pelas partes, verifica-se a existência de questão prejudicial que deve ser apreciada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia envolve descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário do autor, idoso de 73 anos, que afirma não ter contratado qualquer serviço com a parte demandada, tampouco autorizado o débito identificado como “
CONTRIB. ABAPEN - 0800 000 3657
”.

Assim, o ponto central a ser enfrentado refere-se à necessidade de inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no polo passivo da demanda, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, nas ações que discutem descontos indevidos relativos a contribuições associativas incidentes sobre benefícios previdenciários.

Cumpre destacar, desde logo, que não se aplica à hipótese dos autos o entendimento firmado no Tema no 183 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), uma vez que tal precedente versa especificamente sobre responsabilidade civil decorrente da contratação fraudulenta de
empréstimos consignados
concedidos por
instituições financeiras
. Veja-se:

I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais
decorrentes de 'empréstimo consignado', concedido mediante fraude
, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6o, da Lei n. 10.820/03;

II - O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização,
se os 'empréstimos consignados' forem concedidos, de forma fraudulenta
, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira.
(grifei)

No caso em exame, trata-se de
contribuição associativa repassada diretamente pelo INSS à entidade de classe
, mediante desconto realizado no benefício previdenciário,
sem a intermediação de instituição financeira
.

Nesse contexto, nas hipóteses em que se sustenta a ocorrência de fraude na adesão a tais entidades, com consequente cobrança por meio de abatimento automático no valor mensal do benefício,
revela-se imprescindível a inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo da demanda
, em litisconsórcio necessário com a associação.

Tal exigência justifica-se pelo fato de que a autarquia federal é diretamente incumbida da gestão, do pagamento e da fiscalização das prestações previdenciárias, exercendo papel essencial na execução dos descontos legalmente autorizados. Ademais, sua responsabilidade também se configura quando
há descumprimento do dever legal de verificar a existência de autorização válida por parte do beneficiário
(art. 115, V, da Lei no 8.213/91).

Mesmo não sendo diretamente responsabilizado, mas apenas em
caráter subsidiário
, o INSS deve necessariamente integrar a lide desde o início. Tal participação é fundamental para assegurar a regular triangulação processual, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, além de prevenir eventual alegação de má condução do feito (
exceptio male gesti processus
),
especialmente diante da possibilidade de vir a ser condenado ao pagamento, caso a parte principal não satisfaça a obrigação
.

Inclusive, esse é o entendimento reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Desembargador Convocado do TRF5, Manoel Erhardt, no Conflito de Competência n.o 190.016, publicado no DJe em 30/08/2022, no qual se reconhece que:

(...)
10. Diz-se deve ter interesse porque,
mesmo que não seja responsabilizada diretamente, mas sim subsidiariamente
, a situação em que o INSS se encontra inspira a sua participação em fase de execução desde o início,
deslocando a competência para o Juízo Federal
- que proferiu a sentença condenatória -, para que não se tenha o risco de invocação da chamada exceptio mala gesti processus (art. 123 do CPC/2015),
na qual a autarquia venha a alegar que só está sendo efetivamente responsabilizada na execução porque a parte inicialmente executada não efetuou a correta defesa do processo, na qualidade de devedora principal
.

11. Perceba-se bem que a execução também possibilita a análise de elementos de cognição, que condizem com a discussão da rubrica condenatória.
Se a parte devedora principal deixar fluir prazos, aceitando placidamente os cálculos da parte exequente
, acrescidos de juros capitalizados, honorários cumulados, multas, despesas e outros ônus financeiros, por exemplo,
a autarquia não será responsabilizada pelo valor historicamente aludido na sentença, mas sim pelo valor que surgirá do transcurso da execução
. Sem dúvida alguma,
o INSS teria interesse em evitar que o encargo financeiro sofra eventuais majorações incabíveis, desde o princípio
.
(...) (grifei)

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais é pacífica quanto à legitimidade passiva e à responsabilidade do INSS por danos decorrentes de descontos indevidos em benefícios previdenciários, a título de contribuição associativa:

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA E DO INSS. DIREITO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO
.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação visando a
restituição de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora por entidade associativa
, bem como indenização por danos morais, com responsabilidade subsidiária do INSS.

II. RAZÕES DE DECIDIR

2. Não configurada relação de consumo entre a parte autora e a associação ou o INSS, afastando-se a devolução em dobro dos valores descontados.

3. Valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, correspondendo a quase 4 vezes o total indevidamente descontado.

4. Aplicação analógica da tese do Tema 183 da TNU, que
estabelece a responsabilidade subsidiária do INSS em casos de descontos indevidos por entidades associativas
.

5. Prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme jurisprudência do STJ em casos de falha na prestação de serviços bancários com descontos indevidos em benefícios previdenciários.

III. DISPOSITIVO

6. Negado provimento aos recursos da parte autora e do INSS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com os acréscimos do voto.
(...) (TRF-3 - RecInoCiv: 50122595720224036302, Relator.: Juiz Federal LEANDRO GONSALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 10/10/2024, 3a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 17/10/2024) (grifei)

EMENTA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATAÇÃO E DESCONTOS FRAUDULENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS
. ASBAPI.

1.
Contratação fraudulenta e realização de descontos de mensalidades de associação de idosos aposentados em benefício previdenciário
.

2. Prescrição afastada. Aplicação do art. 27 do CDC - prazo prescricional de cinco anos para relação de consumo.

3. Fraude reconhecida. Ausência de comprovação da efetiva contratação pela associação que determinou a realização dos descontos. Inversão do ônus da prova

4.
Responsabilidade subsidiária do INSS
.

5. Condena ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Além de mero dissabor. Finalidade dissuasória da indenização por danos morais.

6.
Recurso da parte autora provido para condenar a ASBAPI e subsidiariamente o INSS
ao ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente e pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00.
(TRF-3 - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 5013877-06.2023.4.03.6301, Relator.: Juiz Federal MARCELLE RAGAZONI CARVALHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, 14a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 21/05/2024) (grifei)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO.
DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE INATIVO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA
. OMISSÃO RELEVANTE.
FALTA DO SERVIÇO
.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS
. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
(INCJURIS 0004599-24.2018.4.01.3900, MÁRCIO FLÁVIO MAFRA LEAL, TRF1 - TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, PJe Publicação 24/04/2023.) (grifei)

Nessa mesma linha, destacam-se os julgados das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA
.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS
. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia versa sobre descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do autor, o que evidencia a participação do INSS como operador da consignação, sendo, portanto, litisconsorte necessário.

4. Nos termos do art. 114 do CPC,
o litisconsórcio será necessário quando a eficácia da sentença depender da presença de todos os interessados no polo passivo, como ocorre quando a autarquia federal figura como agente responsável pela efetivação dos descontos
.

5. O Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização (TNU) estabelece que o INSS pode ser civilmente responsabilizado, ainda que subsidiariamente, por omissão no dever de fiscalização quando a consignação é realizada por entidade diversa da pagadora do benefício.

6.
Diante da imprescindibilidade de inclusão do INSS no polo passivo, configura-se a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar a matéria
, por força do art. 109, I, da Constituição Federal, afastada a exceção do §3o do mesmo artigo, que trata apenas de benefícios previdenciários em si.

7. A Lei no 9.099/95, em seu art. 51, IV, veda a remessa dos autos ao juízo federal competente, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.

8. A ausência de competência material, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme art. 64, §1o, do CPC, e o Enunciado 3 da ENFAM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: "1.
A presença do INSS como operador dos descontos em benefício previdenciário impõe o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário em demandas que envolvem contribuições associativas questionadas pelo beneficiário
. 2. A inclusão necessária do INSS atrai a competência da Justiça Federal, afastando a jurisdição do Juizado Especial Cível. 3. Reconhecida a incompetência material absoluta, deve o feito ser extinto sem resolução do mérito, sendo vedada a remessa dos autos ao Juizado Federal."
(TJMT – N.U 1007438-03.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
SINDICATO
.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO INSS
. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESCONTO EM BENEFÍCIO INSS. FRAUDE CONHECIDA.
REPONSABILIDADE ASSUMIDA PELO GOVERNO FEDERAL
.
NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL
. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO.
(TJMT – N.U 1011120-66.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025) (grifei)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO
. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O INSS
, como gestor dos benefícios previdenciários,

possui responsabilidade objetiva pelos descontos indevidos efetuados diretamente em proventos de aposentadoria, devendo integrar o polo passivo da demanda como litisconsorte necessário quando se discute a legalidade dessas deduções
.

4. A jurisprudência consolidada nos
Tribunais Regionais Federais e no Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de autorização do beneficiário para descontos implica responsabilidade civil da autarquia previdenciária
, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

5. A teoria da asserção impõe a análise da legitimidade passiva com base nos fatos narrados na petição inicial, de modo que a alegação de descontos indevidos sobre benefício previdenciário exige a inclusão do INSS desde o início do processo.

6.
O reconhecimento da ausência de litisconsorte passivo necessário configura matéria de ordem pública, podendo ser conhecido de ofício em qualquer grau de jurisdição
, conforme entendimento pacífico do STJ e de diversos Tribunais de Justiça.

7.
Por envolver autarquia federal, a presença do INSS atrai a competência da Justiça Federal
, o que acarreta a incompetência absoluta do Juizado Especial Estadual e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso inominado prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de inclusão do INSS como litisconsorte passivo necessário em ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário impõe a extinção do feito por incompetência da Justiça Estadual
.

2.
O INSS responde objetivamente por descontos irregulares realizados diretamente sobre benefícios previdenciários e deve integrar o polo passivo de demandas dessa natureza
.

3. A verificação da legitimidade passiva deve ser realizada com base nos fatos narrados na petição inicial, conforme a teoria da asserção.

4. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário é nulidade absoluta e matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer fase do processo.
(...) (TJMT – N.U 1080046-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
SINDICATO/COBAP
.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO INSS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
DESCONTO EM BENEFÍCIO INSS
. FRAUDE CONHECIDA.
REPONSABILIDADE ASSUMIDA PELO GOVERNO FEDERAL
.
NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL
. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PREJUDICADO
.
(TJMT – N.U 1086694-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) (grifei)

Importa salientar a relevância nacional da matéria, evidenciada pelas recentes operações conjuntas da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União, a exemplo da denominada Operação Sem Desconto, que apuram indícios de fraudes em descontos incidentes sobre benefícios previdenciários.

O próprio órgão previdenciário reconheceu a existência de falhas operacionais e administrativas ao determinar, de ofício, a suspensão de descontos considerados irregulares e ao implementar canais específicos para restituição dos valores, o que evidencia a necessidade de sua integração à relação processual.

No caso concreto, a alegação de fraude, apresentada por idoso de 73 anos que afirma desconhecer qualquer filiação, reforça a imprescindibilidade da participação do INSS no polo passivo da demanda, em razão de sua atribuição para fiscalizar e autorizar retenções em folha de pagamento de benefícios previdenciários.

Dessa forma, configurado o litisconsórcio passivo necessário com autarquia federal, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, restando afastada a competência da Justiça Estadual, inclusive dos Juizados Especiais Estaduais.

Ademais, conforme o art. 51, IV, da Lei 9.099/95, não se admite a remessa dos autos para o Juizado Especial Federal, sendo imperativa a extinção do feito sem resolução de mérito, com vista à propositura da demanda no juízo competente.

Pelas razões expostas,
com o devido respeito à ilustre Relatora
, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento
para manter a sentença recorrida,
por fundamento diverso
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025